Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE GUARDA. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa superveniente da representante legal, após alteração da guarda da menor em favor do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a genitora mantém legitimidade ativa para prosseguir na execução de alimentos vencidos antes da alteração da guarda fática da menor para o alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para cobrança judicial de alimentos pertence exclusivamente ao alimentando, dada a natureza personalíssima do direito, nos termos do art. 1.707 do Código Civil.
4. A alteração da guarda da menor para o genitor executado implica a perda superveniente da legitimidade da genitora para representá-la no cumprimento de sentença.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo quanto aos alimentos vencidos antes da mudança de guarda, não há sub-rogação automática em favor do antigo guardião, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para eventual ressarcimento de despesas (REsp 1.771.258/SP).
6. A extinção do processo por ilegitimidade ativa não extingue o crédito alimentar da menor, que poderá ser cobrado por ela própria após a maioridade, ou representada por seu atual guardião.
7. O reconhecimento da ilegitimidade ativa visa evitar o prosseguimento irregular da execução, sem prejuízo de futura ação indenizatória pela genitora, nos moldes do art. 871 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A genitora perde a legitimidade ativa para prosseguir em execução de alimentos em nome da filha após alteração da guarda em favor do genitor devedor.
2. O crédito alimentar, por ter natureza personalíssima, permanece com o alimentando, sendo vedada a sub-rogação da genitora para cobrança em nome próprio.
3. O ressarcimento de despesas assumidas pela genitora durante a guarda deve ser pleiteado por ação própria, e não por execução de alimentos em nome da filha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.707 e 871.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.771.258/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.08.2019, DJe 14.08.2019. STJ, AgInt no AREsp no 1.182.089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020. TJDFT, Ac. no 2007298, 0703852-61.2024.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 15.07.2025. TJDFT, Ac. no 1887623, 0702422-30.2022.8.07.0012, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 17.07.2024.